Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-30.2024.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800084-30.2024.8.14.0076

APELANTE: JOSE DINAILTON DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O JUÍZO SINGULAR INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUTOR QUE JUNTOU DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EMITIDA PELA SEMAD (ID Nº 110774244).SABE-SE QUE A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO
ENDEREÇO
DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES ( CPC, ARTIGO 319, INCISO II), DE MODO QUE O
COMPROVANTE
DE RESIDÊNCIA NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. COMPROVANTE APRESENTADO E VÁLIDO PARA OS FINS ALMEJADOS. SENTENÇA QUE CULMINA EM EXCESSO DE FORMALISMO NÃO PRIVILEGIA A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 4º E 6° DO CPC/15). SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSÉ DINAILTON DOS SANTOS
em face de sentença do juízo da Comarca do Acará/PA , nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de um empréstimo denominado Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado- RMC, que foi realizado indevidamente.

Houve despacho ,
determinando
a emenda da inicial, para que a parte
autora

apresentasse
cópia de seu comprovante de residência ATUALIZADO em nome da parte Autora
;
esclarecesse a via eleita, considerando a demanda se enquadra em matéria de menor complexidade e que poderia ser intentada no rito instituído pela Lei 9.099/95 e, Considerando que não constam elementos que subsidiem este juízo a deferir a gratuidade processual, DETERMINAR que a parte Autora comprovasse documentalmente o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §2º do CPC, sob pena de indeferimento do pleito de concessão da gratuidade processual. (id n.
25030243

).

Foi
apresentada
manifestação da parte - id n.
25030245
no que se refere a escolha da via eleita, bem como juntada declaração de residência concedida pela SEMAD do município, documentos pessoais e Imposto de Renda.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, ante a não realização da emenda da petição inicial nos moldes determinados, nos termos do inciso I do art. 485 do CPC e 321, parágrafo único do mesmo diploma legal, considerando que

parte juntou Declaração de Residência emitida pela SEMAD (ID nº 110774244), que para tanto não se mostra válida, na medida em que a Declaração de Residência é inservível, vez que se trata de declaração unilateral, e que conforme a legislação citada pela própria autora (Lei nº 7.115/83) goza de presunção relativa de veracidade.

JOSÉ DINAILTON DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação aduzindo que é pessoa que vive em extrema pobreza e vulnerabilidade, hipossuficiente nos termos da lei. Portanto, não possui conta de água, energia, cartão de crédito, conta de telefone ou qualquer outro meio de comprovante. Devido a isso, foi solicitada para a Prefeitura de Acará, emissão de Declaração, que pudesse comprovar que a parte autora é residente nesta cidade e que possui validade para os fins almejados.

Aduz que a legislação pátria exige tão somente a indicação do domicílio e residência, de modo que não existe a palavra comprovante. Isto posto, a parte autora não possui comprovante de residência em seu nome, entretanto, tal fato não é capaz de obstar seu acesso ao judiciário, garantia expressa pela CF/88.

Desse modo,
requer que o recurso seja
CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso, para cassar a sentença guerreada, e assim como resultado da mais lídima justiça, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento à ação.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença - id n.
25030251
.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau INDEFERIU A INICIAL e extinguir o processo sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de emenda da inicial quanto à juntada de
comprovante
de
endereço
do
autor
.

Apesar de ser uma praxe comum a juntada do
comprovante
de
endereço
por parte dos litigantes, a ausência deste documento, por si só, não culmina com o indeferimento da inicial, o que configura um excesso de formalidade que vai de encontro com o princípio da instrumentalidade das formas e não privilegia a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º e 6° do CPC/15).

Neste aspecto, sabe-se que a legislação processual determina apenas a indicação do
endereço
do domicílio e residência das partes ( cpc, artigo 319, inciso II), de modo que o
comprovante
de residência não se caracteriza como indispensável ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, vejamos os julgados.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE
DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Tendo a parte
autora
se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão,
endereço
de sua residência e domicílio, não há razão para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, diante da falta de
comprovante
de residência em nome próprio ou atualizado, tratando-se de exigência sem respaldo legal.

(TJ-BA - APL: 03738929420138050001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE
DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA
. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO
ENDEREÇO
DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES ( CPC, ARTIGO 319, INCISO II).
COMPROVANTE
DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022)(TJ-PR - APL: 00023752420218160193 Colombo 0002375-24.2021.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 02/05/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Além disso, verifica-se que a parte juntou declaração da SEMAD que comprova o endereço indicado na inicial, bem como apresenta documentos que contém o mesmo
endereço
.

Portanto, a sentença deve ser anulada para que o feito tenha seu regular processamento sem a necessidade de emenda para juntada do referido documento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulo a sentença e determino o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Belém, de de 2025

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/06/2025